Tribunal: TJSP
Processo: 2006643-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
– Impetração contra despacho de mero expediente – Ato que não revela ilegalidade manifesta ou teratologia – Não cabimento – Writ que comporta pronto indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 – Extinção sem resolução do mérito – Inteligência do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 c.c. art. 485, inc. VI, do CPC/2015:

– A impetração

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
– Impetração contra despacho de mero expediente – Ato que não revela ilegalidade manifesta ou teratologia – Não cabimento – Writ que comporta pronto indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 – Extinção sem resolução do mérito – Inteligência do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 c.c. art. 485, inc. VI, do CPC/2015:

– A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é cabível quando o ato revela ilegalidade manifesta ou teratologia, devendo ser extinto sem resolução do mérito (art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 c.c. art. 485, inc. VI, do CPC/2015), quando era cabível até mesmo o pronto indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2006643-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante NEIVA
APARECIDA SANT ANA DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.413 --
Mandado de Segurança n. 2006643-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Neiva Aparecida Sant Ana da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra despacho de mero expediente Ato que não
revela ilegalidade manifesta ou teratologia Não cabimento Writ
que comporta pronto indeferimento da petição inicial, com fulcro
no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 Extinção sem resolução do
mérito Inteligência do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 c.c. art.
485, inc. VI, do CPC/2015:
A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial
somente é cabível quando o ato revela ilegalidade manifesta ou
teratologia, devendo ser extinto sem resolução do mérito (art. 6o,
§5o, da Lei n. 12.016/2009 c.c. art. 485, inc. VI, do CPC/2015),
quando era cabível até mesmo o pronto indeferimento da petição
inicial, com fulcro no art. 10, da Lei n. 12.016/2009.
SEGURANÇA DENEGADA.
Vistos, etc.
Neiva Aparecida Sant Ana da Silva impetrou
Mandado de Segurança da decisão do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível
da Comarca de Bauru, que intimou o exequente a se manifestar sobre os
documentos por ela juntados na execução de título extrajudicial.
Aduz que celebrou acordo extrajudicial com
o exequente, o qual requereu a desistência da ação e a baixa do gravame
do veículo objeto do financiamento que deu origem à execução.
Afirma que o MM. Juiz “a quo” determinou a
apuração de eventuais custas, não deferindo a baixa do gravame, o que
ensejou sua manifestação reiterando a necessidade da liberação da
constrição. Contudo, foi determinada a manifestação do exequente.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustenta que tem o direito líquido e certo de
usar o veículo e que houve demora injustificada no exame do processo,
pois o Magistrado foi provocado em duas oportunidades e não se
manifestou sobre o pedido.
É o relatório.
I.
No
caso
dos
autos
é flagrante a
necessidade de denegação da segurança, por ser o writ manifestamente
incabível.
Isso porque foi impetrado de simples
despacho, sem conteúdo decisório. Ainda que assim não fosse, caso se
tratasse de decisão interlocutória, a insurgência da executada deveria se
dar por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único do Código de Processo Civil, impondo-se o indeferimento da petição
inicial de pronto, nos termos do art. 10, primeira parte, da Lei n.
12.016/2009.
Ora, não houve decisão a respeito do pedido
da impetrante de baixar o gravame incidente sobre o veículo objeto do
financiamento que deu origem à execução. O Magistrado apenas achou
por bem ouvir a parte contrária antes de apreciar o pedido.
Como é cediço, a admissibilidade desse
remédio constitucional contra atos judiciais, é restrita a decisões
teratológicas, que tenham o condão de malferir direito líquido e certo do
impetrante. Nesse tocante, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que: “A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além
de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
manifestamente ilegal ou teratológico”1.
Confira-se, ainda, da lavra dessa mesma
Corte, a ementa do V. Aresto:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA N. 267/STF. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E
ILEGALIDADE.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente
aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja
existência e delimitação são comprovadas de plano, sem a
necessidade de dilação probatória.
2. É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não
comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante
ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão
prolator da decisão impugnada.
3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição" - Súmula n. 267 do STF.
4. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, o julgado
deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no RMS 50.562/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)
Este Tribunal também já decidiu em casos
semelhantes:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Ação
de
1 RMS 46.144/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reintegração de posse cumulada com indenização. Insurgência do impetrante
com relação à determinação para manifestação das partes. Despacho de
mero expediente. Descabimento do mandado de segurança contra omissão
de pronunciamento judicial. Petição inicial indeferida. Processo extinto, sem
resolução
de
mérito.”
(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2185866-86.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
01/10/2019)
“Mandado de segurança impetrado contra
decisão que não analisou o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do
executado, determinado a manifestação da parte adversa. Despacho de mero
expediente. Descabimento do mandado de segurança contra omissão de
pronunciamento judicial. Inépcia da petição inicial.” (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 2241682-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015)
Como se vê, não há, no particular,
nenhuma ilegalidade ou teratologia. Na realidade, o mandado de
segurança reflete mero inconformismo do impetrante com a determinação
de que a parte contrária se manifeste antes da apreciação de seu pedido.
Por tudo isso, tem-se que o presente writ é
inadmissível, por faltar à impetrante interesse processual, por que
inexistente, no particular, necessidade e adequação para sua impetração.
É de rigor, portanto, a denegação da segurança, extinguindo o processo
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei n.
12.016/2009 c.c. art. 485, inc. VI, do novo Código de Processo Civil.
II. Diante do exposto, pelo meu voto,
denega-se a segurança, extinguindo o mandado de segurança de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
interesse, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei n.
12.016/2009 c.c. art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Custas
pelo impetrante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator